Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600012-23.2025.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
27/11/2025
Número: 0600012-23.2025.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 04/09/2025
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Anual nº 0600012-
23.2025.6.16.0199, que julgou desaprovadas, as contas da agremiação municipal do Partido
Socialista Brasileiro de São José dos Pinhais/PR, com fundamento no artigo 45, inciso III, "a" e "c",
da Resolução TSE no 23.604/2019. Aplicou ao partido a sanção de devolução da importância de R$
4.396,83 (quatro mil, trezentos e noventa e seis reais e oitenta e três centavos), acrescida de multa
de 10% (dez por cento), nos termos do art. 48, da Resolução TSE n. 23.604/2019. (Prestação de
contas anual apresentada pelo Partido Socialista Brasileiro do município de São José dos Pinhais,
referente ao exercício 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista, a falsidade da declaração de
ausência de movimentação financeira, aliada à comprovação de expressiva movimentação contábil
e bancária.) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - SAO JOSE DOS
PINHAIS - PR - MUNICIPAL (RECORRENTE)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44797234
27/11/2025
15:06
Acórdão
Acórdão

Num. 44797234 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/11/2025 15:06:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112715061308300000043734397
Número do documento: 25112715061308300000043734397
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/11/2025 16:58:57
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.703
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600012-23.2025.6.16.0199 –
São José dos Pinhais – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR -
MUNICIPAL
ADVOGADO: WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS - OAB/PR66181-A
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR59589-A
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ANUAL.
PARTIDO
POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO
DE
2024.
DECLARAÇÃO
DE
AUSÊNCIA
DE
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA.
EXTRATOS
BANCÁRIOS
QUE
DEMONSTRAM
MOVIMENTAÇÃO. FALSIDADE DA
DECLARAÇÃO.
DESAPROVAÇÃO
DAS
CONTAS.
SANÇÃO
DE
DEVOLUÇÃO
DE
VALORES.
AUSÊNCIA DE RECURSOS PÚBLICOS
OU
DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA. IMPOSSIBILIDADE.
AFASTAMENTO DA MULTA POR
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra
sentença que desaprovou as contas de
partido político referentes ao exercício

Num. 44797234 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/11/2025 15:06:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112715061308300000043734397
Número do documento: 25112715061308300000043734397
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/11/2025 16:58:57
financeiro de 2024, em razão da declaração
de ausência de movimentação financeira,
quando
comprovada
a
existência
de
movimentações bancárias.
2. O partido, após a reabertura do Sistema de
Prestação
de
Contas
Anuais
(SPCA),
reiterou a declaração de ausência de
movimentação, apesar da existência de
extratos bancários demonstrando o contrário.
3. A sentença aplicou a sanção de devolução
da importância de R$ 4.396,83, acrescida de
multa de 10%, e, em sede de embargos de
declaração,
condenou
o
partido
ao
pagamento de multa por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se houve cerceamento de defesa pela
ausência de intimação formal e específica
para apresentação da prestação de contas
completa; (ii) saber se a desaprovação das
contas foi proporcional e razoável diante das
falhas apuradas; (iii) saber se é cabível a
sanção de devolução de valores ao erário; e
(iv) saber se a multa por litigância de má-fé
foi corretamente aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não houve cerceamento de defesa, pois o
partido teve oportunidade de regularizar a
prestação de contas, com a reabertura do
SPCA e intimação formal, mas optou por
reiterar a declaração de ausência de
movimentação.
6. A desaprovação das contas é justificada
pela falsidade da declaração de ausência de
movimentação,
que
compromete
a
fidedignidade da prestação de contas e
impede a transparência exigida.
7. A sanção de devolução de valores é
afastada, pois não houve uso irregular de
recursos públicos, tampouco recebimento de

Num. 44797234 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/11/2025 15:06:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112715061308300000043734397
Número do documento: 25112715061308300000043734397
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/11/2025 16:58:57
valores de origem não identificada ou
vedada,
e
parte
da
movimentação
considerada irregular corresponde a recursos
de campanha já examinados em processo
específico.
8. A multa por litigância de má-fé é afastada,
pois não se verifica dolo ou intuito
protelatório na interposição dos embargos ou
no pleito recursal, uma vez que o partido
questionava parcela da condenação que foi
posteriormente afastada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso
conhecido
e
parcialmente
provido para afastar a determinação de
devolução da quantia de R$ 4.396,83 ao
Tesouro Nacional e a condenação por
litigância
de
má-fé,
mantendo-se
a
desaprovação das contas.

Tese de julgamento: 1. A falsidade da
declaração de ausência de movimentação
financeira, quando comprovada a existência
de movimentações bancárias, justifica a
desaprovação das contas partidárias. 2. A
sanção de devolução de valores ao erário
somente é cabível quando há uso irregular
de recursos públicos ou recebimento de
valores de origem não identificada ou
vedada. 3. A multa por litigância de má-fé
exige a comprovação de dolo ou intuito
protelatório na conduta da parte.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 37; Resolução TSE nº
23.604/2019, arts. 6º, §6º, 44, VIII, "c", e 45,
III, "c"; CPC, art. 81.
Jurisprudência relevante citada: TRE/CE,
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº060014960, Relator(a) Des. RAIMUNDO
DEUSDETH
RODRIGUES
JUNIOR,

Num. 44797234 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/11/2025 15:06:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112715061308300000043734397
Número do documento: 25112715061308300000043734397
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/11/2025 16:58:57
Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 25/07/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 17/11/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo PARTIDO SOCIALISTA
BRASILEIRO (PSB) de SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR contra a sentença
proferida pelo Juízo da 199ª Zona Eleitoral - São José dos Pinhais, que julgou
desaprovadas as contas da agremiação referentes ao exercício financeiro de 2024.
Na origem, o órgão partidário apresentou suas contas na forma de Declaração de
ausência de movimentação de recursos no exercício 2024 (id. 44714554).
Publicado edital (id. 44714558 e 44714559), não houve impugnação.
No entanto, a análise técnica da Justiça Eleitoral (id. 44714572) apontou a
existência de movimentação financeira nos extratos bancários das contas do
partido.
O órgão partidário requereu a reabertura do SPCA (id. 44714577).
O Ministério Público Eleitoral apresentou parecer pela desaprovação das contas
baseado na existência de movimentação (id. 44714579).

Num. 44797234 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/11/2025 15:06:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112715061308300000043734397
Número do documento: 25112715061308300000043734397
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/11/2025 16:58:57
O juízo a quo deferiu o requerimento de reabertura do SPCA (id. 44714580), o
que restou cumprido (id. 44714581) e de cuja decisão o recorrente foi intimado
(id. 44714584).
Seguiu-se novo requerimento do órgão partidário para reabertura do SPCA (id.
44714586) e certidão de que o sistema já estava reaberto (id. 44714587).
Porém, o recorrente apresentou nova Declaração de ausência de movimentação
de recursos no exercício 2024 (id. 44714589).
A sentença julgou desaprovadas as contas (id. 44714592), ao fundamento da
flagrante contradição entre a declaração de Ausência de Movimentação de
Recursos e a efetiva existência de transações financeiras comprovada pelos
extratos bancários. O Juízo destacou que, mesmo após ter sido concedida ao
partido a oportunidade de retificar a prestação de contas, a agremiação optou por
reapresentar uma nova declaração de ausência de movimentação, mantendo a
irregularidade insanável. Com isso, a decisão aplicou ao partido a sanção de
devolução da importância de R$ 4.396,83, acrescida de multa de 10%, com base
no artigo 45, inciso III, alíneas "a" e "c", da Resolução TSE nº 23.604/2019.
O partido opôs Embargos de Declaração (id. 44714598), alegando omissão e
contradição na aplicação da sanção. O Ministério Público Eleitoral opinou pela
rejeição dos embargos (id. 44714604).
O juízo a quo rejeitou os embargos de declaração por considerá-los protelatórios,
indeferiu um novo pedido de reabertura do sistema e condenou o partido ao
pagamento de uma multa por litigância de má-fé, fixada em 5% sobre o valor da
causa (R$ 4.396,83), com base no art. 81 do CPC (id. 44714605).

Num. 44797234 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/11/2025 15:06:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112715061308300000043734397
Número do documento: 25112715061308300000043734397
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/11/2025 16:58:57
Contra tal decisão, insurge-se o recorrente (id. 44714612), alegando em síntese:
a) nulidade por cerceamento de defesa, pois não teria havido intimação formal e
específica para apresentar a prestação de contas completa; b) ausência de má-fé e
de caráter protelatório nos embargos e no pedido de reabertura, pugnando pelo
afastamento da multa; c) contradição e desproporcionalidade na aplicação da
sanção de desaprovação, defendendo que a falha deveria ensejar, no máximo, a
aprovação com ressalvas; e d) que a irregularidade seria de pequena monta,
devendo ser afastada a devolução de valores com base nos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade. Ao final, requer a reforma da sentença para
aprovar as contas, ainda que com ressalvas, e afastar as sanções impostas.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (id. 44738184).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A decisão foi publicada no dia 1/9/2025 (id. 44714610) e o recurso interposto em
4/9/2025 (id. 44714611), no término do tríduo legal, sendo, portanto,
tempestivo.
Assim, preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso.

1. Preliminar de Nulidade por Cerceamento de Defesa

Num. 44797234 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/11/2025 15:06:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112715061308300000043734397
Número do documento: 25112715061308300000043734397
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/11/2025 16:58:57
O partido alega que a sentença seria nula porque não teria havido intimação
formal e específica para apresentação da prestação de contas completa pelo
SPCA, mas apenas a reabertura do sistema, o que teria inviabilizado a
regularização adequada das contas e violado o contraditório e a ampla defesa.
Sem razão.
Conforme se extrai dos autos, o juízo de origem, verificando a apresentação da
declaração de ausência de movimentação financeira, deferiu a reabertura do
Sistema de Prestação de Contas Anuais – SPCA pelo prazo de três dias (id.
44714580). O objetivo foi claro: oportunizar ao partido a apresentação integral
da prestação, acompanhada de todos os documentos exigidos pela legislação. A
decisão foi devidamente publicada no Diário da Justiça Eletrônico, assegurando a
ciência da parte.
Após a publicação (id. 44714584), o próprio partido protocolou requerimento de
nova abertura do SPCA, o que evidencia sua inequívoca ciência da determinação
judicial. Certificou-se nos autos que o sistema permanecia aberto e disponível.
Contudo, em vez de regularizar a inconsistência apontada, o prestador reiterou a
apresentação da “Declaração de ausência de movimentação de recursos”, apesar
de os extratos bancários demonstrarem movimentações incompatíveis com tal
declaração.
O cerceamento de defesa pressupõe vício processual que impeça ou dificulte
substancialmente a manifestação da parte, gerando-lhe efetivo prejuízo.
No caso, a parte teve intimação formal, prazo legal e ciência inequívoca, não
havendo como invocar nulidade quando deixou de exercer sua faculdade
processual de modo adequado.

Num. 44797234 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/11/2025 15:06:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112715061308300000043734397
Número do documento: 25112715061308300000043734397
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/11/2025 16:58:57
Ou seja: o juízo assegurou expressamente prazo e meio adequado para o
saneamento da falha, mas o partido não sanou a irregularidade.
Cumpre lembrar que o reconhecimento de cerceamento de defesa exige vício
procedimental com efetivo prejuízo (pas de nullité sans grief). No caso, além da
intimação formal e da publicação regular, o recorrente dispôs de oportunidade
concreta de saneamento, mas optou por reiterar a conduta reputada irregular.
Portanto, não há que se falar em ausência de oportunidade de defesa.

2. Análise da desaprovação das contas
No mérito, sustenta o recorrente que as falhas apuradas não teriam gravidade
suficiente para justificar a desaprovação das contas, defendendo a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a ensejar a
aprovação com ressalvas.
Sem razão.
A jurisprudência desta Corte e do Tribunal Superior Eleitoral é firme no sentido
de que os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade somente são
aplicáveis em hipóteses em que as irregularidades apresentem pequena expressão
econômica, não comprometam a confiabilidade do conjunto das contas e não
revelem conduta dolosa ou de má-fé do prestador. É a conjugação desses critérios
que pode autorizar eventual mitigação da resposta jurisdicional.
No caso concreto, a irregularidade identificada não se limita a mero equívoco
formal ou de pequena monta.
O parecer técnico foi categórico ao registrar que, apesar da declaração de
ausência de movimentação, foram localizados extratos de diversas contas em

Num. 44797234 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/11/2025 15:06:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112715061308300000043734397
Número do documento: 25112715061308300000043734397
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/11/2025 16:58:57
nome do partido, remetidos à Justiça Eleitoral na forma do art. 6º, §6º, da
Resolução TSE nº 23.604/2019.
Conforme consignado pela análise técnica, constam movimentações nas contas:
(i) conta nº 1021095, agência 982, aberta em 14/08/2024, com crédito de R$
20.000,00; (ii) conta nº 1021087, agência 982, aberta em 14/08/2024, com
crédito de R$ 30.000,00; (iii) conta nº 1021079, agência 982, aberta em
14/08/2024, com créditos e débitos diversos, incluindo TEDs, PIX e pagamentos
a fornecedores; (iv) conta nº 91346-4, agência 982, com crédito de R$ 2.356,83.
Era dever do órgão partidário diligenciar com rigor antes de subscrever a
declaração de ausência de movimentação financeira. O preenchimento e envio
desse documento à Justiça Eleitoral não se trata de mera formalidade burocrática,
mas de ato revestido de alta relevância jurídica.
A falsidade da declaração, portanto, não é meramente formal, mas sim
substancial, na medida em que compromete diretamente a fidedignidade da
prestação de contas, criando um obstáculo intransponível à transparência exigida
pelo regime jurídico de controle das finanças partidárias.
A situação revela descuido ou, no mínimo, desatenção grave quanto às
responsabilidades impostas pela legislação, não se podendo invocar, nesse
contexto, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para mitigar a
consequência legal da desaprovação.

3.2. Da Sanção de Devolução de Valores
Em suas razões, o recorrente questiona o cabimento da sanção de devolução,
sustentando tratar-se de medida de extrema gravidade que não se justifica no

Num. 44797234 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/11/2025 15:06:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112715061308300000043734397
Número do documento: 25112715061308300000043734397
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/11/2025 16:58:57
caso concreto.
De fato, a Resolução TSE nº 23.604/2019 prevê, em seu art. 45, III, “c”, que a
desaprovação das contas é devida quando a declaração de ausência de
movimentação não corresponde à verdade. No caso, como visto, a declaração
apresentada pelo partido mostrou-se inverídica diante das movimentações
reveladas nos extratos bancários, impondo a desaprovação.
Todavia, quanto à devolução de valores, o recurso merece parcial acolhida.
O art. 44, VIII, “c”, da referida Resolução prevê a aplicação de sanções quando a
declaração não retrata a verdade, mas o art. 37 da Lei nº 9.504/97 delimita que a
desaprovação das contas do partido implicará exclusivamente na devolução da
importância apontada como irregular, acrescida de multa de até 20%,
incidindo sobre recursos partidários.
Cumpre esclarecer, que o alcance da expressão “devolução da importância
apontada como irregular”, constante do art. 37 da Lei nº 9.504/97, visa
neutralizar a utilização irregular de recursos públicos ou de valores cuja origem
não se encontra devidamente identificada. É, portanto, uma sanção que incide
quando evidenciada a aplicação irregular de recursos do Fundo Partidário, do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha ou de valores sem origem
comprovada ou de fonte vedada.
Tal sanção não se aplica indistintamente a toda e qualquer movimentação
financeira reputada irregular. Tratando-se de recursos privados com origem
identificada, eventual falha contábil pode repercutir na análise da regularidade
das contas (podendo levar à desaprovação ou ressalvas), mas não autoriza o
recolhimento ao erário, pois tais valores não pertencem ao Estado.

Num. 44797234 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/11/2025 15:06:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112715061308300000043734397
Número do documento: 25112715061308300000043734397
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/11/2025 16:58:57
Nesse sentido:
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO
MUNICIPAL PARTIDÁRIO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.
DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
EXTRATOS BANCÁRIOS COM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
INÉRCIA DO PARTIDO E SEUS DIRIGENTES. DESAPROVAÇÃO.
SUSPENSÃO
DAS
COTAS
DO
FUNDO
PARTIDÁRIO.
NÃO
APLICAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
15. Porém, restou pontuado no parecer técnico que não houve
recebimento de recursos do Fundo Partidário, não havendo, assim,
valores a devolver ao Tesouro Nacional. Diante de tal fato, sendo as contas
desaprovadas, resta afastada aludida sanção, uma vez que a aplicação de tal
reprimenda restringe-se aos casos de utilização de recursos tidos por
irregulares, conforme se depreende da exegese do art. 48 da Resolução TSE
nº 23.604/2019. (...)
(TRE/CE, PC nº 060014960, Des. Raimundo Deusdeth Rodrigues Júnior,
DJE de 25/07/2023)

No caso, embora a declaração de ausência de movimentação financeira
apresentada pelo partido tenha se revelado inverídica e conduza,
indiscutivelmente, à desaprovação das contas, a análise dos extratos bancários e a
certidão constante dos autos (id. 44714571) demonstram que não houve
recebimento de recursos públicos ou de origem não identificada no exercício em
questão.
Com efeito, de início é de se anotar que os gastos realizados pela agremiação
durante o período eleitoral devem compor a prestação de contas eleitoral, pois,
nos termos do art. 1º, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, “[o]s recursos
arrecadados por partido político fora do período eleitoral são regulados pela
resolução específica que trata das prestações de contas anuais dos partidos
políticos”.

Num. 44797234 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/11/2025 15:06:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112715061308300000043734397
Número do documento: 25112715061308300000043734397
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/11/2025 16:58:57
Na espécie, verificou-se que parte da movimentação reputada irregular refere-se
a recursos de campanha eleitoral, analisados em processo próprio: a conta nº
102107-9, agência 982, foi aberta para a tramitação de outros recursos de
campanha; a conta nº 102108-7, agência 982 foi utilizada para o trâmite de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e a conta nº 102109-
5, agência 982 para o trâmite dos recurso de Fundo Especial de Financiamento de
Campanha reservado para mulheres. Todas as receitas e despesas que tramitaram
pelas referida contas foram regularmente declaradas e apreciadas nos autos de
Prestação de Contas Eleitorais nº 0600634-39.2024.6.16.0199.
A movimentação irregular remanescente, realizada por meio da conta nº 91346-
4, agência 982, do Banco do Brasil, conforme demonstram os extratos (id.
44714570), não se confunde com recursos públicos (Fundo Partidário ou FEFC),
mas consiste em sobras de campanha de natureza privada dos candidatos
GIULIANO DA COSTA GOERGEN e GILBERTO BALASSA DE OLIVEIRA.
Em conclusão, ainda que subsista a gravidade da conduta apta a ensejar a
desaprovação das contas, não se justifica a imposição da sanção de devolução de
valores ao Tesouro Nacional.

3.3. Multa por Litigância de Má-Fé
O juízo de origem, ao rejeitar os embargos de declaração opostos pelo partido,
entendeu configurada a litigância de má-fé, considerando protelatória a conduta e
impondo multa de 5% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 81 do
CPC.
No entanto, a penalidade não deve subsistir.

Num. 44797234 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/11/2025 15:06:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112715061308300000043734397
Número do documento: 25112715061308300000043734397
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/11/2025 16:58:57
É certo que a reapresentação, pelo recorrente, de declaração de ausência de
movimentação financeira, mesmo diante da prova em sentido contrário,
configura irregularidade grave e justifica a desaprovação das contas.
Todavia, quando se analisa a insurgência recursal, constata-se que a tese de
impropriedade da determinação de devolução de R$ 4.396,83 ao Tesouro
Nacional revelou-se acertada, porquanto a movimentação identificada diz
respeito a recursos privados de campanha já apreciados em processos específicos
e sobras eleitorais, não havendo base legal para o recolhimento.
Nesse cenário, não é possível reconhecer dolo ou intuito protelatório na
interposição dos embargos ou no pleito recursal, pois o partido questionava
justamente uma parcela da condenação que, posteriormente, foi afastada por este
Tribunal.
Assim, ainda que a prestação de contas seja desaprovada em razão da falsidade
da declaração apresentada, não se justifica a manutenção da multa por litigância
de má-fé.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso interposto para afastar a determinação de devolução
da quantia de R$ 4.396,83 ao Tesouro Nacional e a condenação por litigância de
má-fé, mantendo-se, contudo, a desaprovação das contas e os demais termos da
sentença de primeiro grau.
É como voto.

Num. 44797234 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/11/2025 15:06:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112715061308300000043734397
Número do documento: 25112715061308300000043734397
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/11/2025 16:58:57
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO DE
CONTAS
ANUAL
(11548)
Nº
0600012-
23.2025.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ - RELATOR (A): DESA. FEDERAL CLAUDIA
CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - SAO JOSE DOS
PINHAIS - PR - MUNICIPAL - Advogados do(a) RECORRENTE: WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS -
PR66181-A, MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - PR59589-A, TAINARA PRADO
LABER - PR92625-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, para afastar
a determinação de devolução ao Tesouro Nacional, nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 17.11.2025